Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-53.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005839-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRENI RODRIGUES DO COUTO - CPF: 771.622.341-00 (APELADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA FATURAMENTO DE FORMA ABRUPTA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas dos autos não permitem imputar à consumidora a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no faturamento do consumo de energia elétrica e, tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca alteração na medição, não se admite seja o consumidor surpreendido com elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Antecipação de Tutela nº.1005839-53.2018.8.11.0041, que lhe move IRENI RODRIGUES DO COUTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar inexistente a fatura gerada pela ré com vencimento em 09/02/2018, no valor de R$ 703,56. Para não gerar enriquecimento ilícito da parte autora, até porque o serviço foi prestado, determinou à requerida a realizar o refaturamento da fatura contestada, na média de consumo mensal da parte autora no valor de R$ 114,55. Confirmou a decisão de id. 12129611 e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º c/c 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que “a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que revisa as contas sem qualquer indício de erro por parte da recorrente, sendo que é plenamente possível e aceitável que tenha ocorrido um maior consumo de energia pela recorrida no período discutido”.

Assevera que não houve qualquer erro de cobrança por parte da empresa, notadamente porque houve a confirmação
in loco
das leituras informadas nas faturas, tendo a concessionária procedido a uma vistoria completa da medição em campo, sendo que após realizar os devidos testes, não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega, conforme consta dos documentos anexados em sede de contestação.

Aduz também que, os valores cobrados correspondem ao consumido no imóvel em questão, portanto, a empresa cobra de acordo com o que é registrado no equipamento de medição existente na localidade, o qual, vale ressaltar, até que uma perícia demonstre o contrário, está em plenas condições de funcionamento.

Afirma que não ocorreu no presente caso a suspensão indevida do serviço de energia no local, tampouco a parte recorrida teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta o dever de indenizar, eis que nos casos em que o usuário não efetua o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica é permitido às distribuidoras suspender o fornecimento de energia elétrica, que o recorrido foi devidamente notificado de que a UC estaria sujeita a suspensão de fornecimento caso o pagamento não fosse realizado, o que se deu mediante a conta do mês de março/2018.

Alega por fim, que não restou comprovado ao longo dos autos nenhum dano moral suportado pelo recorrido, não se podendo, diga-se de passagem, interpretar um mero desconforto ou mal estar como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo observar que foram utilizadas na prefacial apenas meras especulações, que não têm alicerce no âmbito legal.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de: reformar integralmente a sentença proferida, devendo, por conseguinte, ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita justiça; subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões. (Num.44417110).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo; contrarrazões (Num. 44417110); houve o devido preparo (Num.44417108 – Pág.1/2); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O que se discute nos presentes autos é a responsabilidade da apelante pela cobrança realizada referente a fatura com vencimento em 09/02/2018, no valor de R$ 703,56, da qual discorda a apelada, uma vez que não condiz com sua realidade ao argumento de que sua média de consumo é de R$ 100,00 bem como a suspensão de energia elétrica referente à unidade consumidora n.6/259750-8
.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança da fatura em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviço demonstrar o porquê do consumo de energia elétrica no imóvel de consumidora aumentar abruptamente de um mês para o outro. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência da consumidora, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento da fatura indevidamente cobradas.

Desse modo, a manutenção da revisão aos valores da fatura referentes ao mês de fevereiro/2018 consoante pretensão delineada na exordial, é medida de rigor.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não deixa dúvida de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. (ARE 699423 AgR-RJ - 1ª T. - Rel. Min. Dias Toffoli - DJe-190 DIVULG 26-09-2012 PUBLIC 27-09-2012). No mesmo sentido (RE 662582 AgR-DF - 1ª T. - Rel. Min. Luiz Fux - DJe-082 DIVULG 26-04-2012 PUBLIC 27-04-2012).

Em outras palavras, a determinação constitucional referida remete à conclusão de que as prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, bastando haver, para tanto, a existência de nexo de causalidade entre o ato comissivo e o dano, este que deve restar demonstrado.

Neste aspecto, a decisão, tal como produzida, deve ser mantida, porque a só cobrança indevida dos valores indevidamente apurados por arbitramento da concessionária, já seriam motivo suficiente para o reconhecimento do dano puramente moral, extracontratual, não havendo qualquer necessidade de comprovação de prejuízo, já que o dano decorre da própria ação ilícita de impor a cobrança sem os mais mínimos cuidados objetivos, utilizando-se de uma prerrogativa regulamentar de arbitramento que na prática seria verdadeiramente abusiva e lesiva aos mais mínimos direitos do consumidor.

Na verdade, o tema é pacífico no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, porque em se tratando de cobrança indevida não realizada pelo devedor, a hipótese de indenização por danos morais decorre da própria ação abusiva, consistente no abuso do direito praticado e da ilícita ação de produzir arbitramento fora das condições de realidade do consumo do usuário.

Assim, é fato incontroverso, que houve a suspensão do serviço de energia elétrica em face do não pagamento da fatura impugnada, o que configura ato ilícito.

Ainda, não há qualquer prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado pela ré ou que a autora tenha promovido a “autoligação” do serviço quando o mesmo estava suspenso, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o julgamento da lide.

Ademais, como bem asseverado pelo MM. Juízo de piso, transcrevo: ‘importante ressaltar que se verifica pelo documento de Id 12112767 que a ré, em 2017, emitiu faturas nos valores de R$ 130,68, R$ 112,96, R$ 100,01, etc., mas em fevereiro/2018, efetuou cobrança no valor de R$ 703,56, ou seja, a média registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua irresignação tem fundamento”.

Assim, a documentação arrolada aos autos milita em favor da Autora, posto que corrobora suas alegações.

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral, ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, não houve a suspensão dos serviços tampouco a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme comprovado nos autos.

Forçoso concluir que a autora tem o direito de ser indenizada, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela ré, que é prestadora de um serviço público essencial, causando contrariedade, desconforto perante terceiros, irritação, atingindo, sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5º, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha na prestação de serviço, negligenciou diante da ilegitimidade das cobranças de forma abrupta, com o corte da energia, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA AFASTADA – HISTÓRICO DE CONSUMO APRESENTADO – REVISÃO DE FATURAMENTO – MEDIDA ADEQUADA – DÉBITO COMPUTADO COM BASE NA MÉDIA DOS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LESÃO MORAL EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à concessionária de energia demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve o aumento do consumo na unidade consumidora, o que não ocorreu. Identificada a abusividade e/ou a ilegalidade da cobrança, cabe a devolução dos valores, pagos de forma indevida na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.
A suspensão indevida de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.
Para que haja condenação por litigância de má-fé, deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC, o que não foi constatado no caso. (N.U 0024448-43.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019).

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz a quo ser o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. [...]
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015). (Destaquei).

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pela apelada e, por isso imperiosa sua manutenção.

Como alhures mencionado, não merece guarida as teses aduzidas, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Diante do exposto, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020